Tribunal: STJ
Processo: 1108232-80.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236440 - SP(2025/0368402-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUCIMARA FERRAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
RECORRIDO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: FABÍOLA SOARES DE SOUSA - SP175839
RECORRIDO
: PICK MONEY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
ADVOGADA
: ADRIANA PEREIRA DIAS - SP167277
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores em que a parte
autora buscou rescindir contrato de compra e venda de lote e obter a devolução das
quantias pagas com fundamento no CDC e na Súmula n. 543 do STJ.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindindo o contrato e
condenando a parte ré à restituição de valores. O TJSP reformou a sentença,
julgando improcedente a ação, sob o fundamento de que o contrato estava
quitado, sendo irrevogável e irretratável e afastando a necessidade de registro da
garantia, conforme os arts. 32 e 42 da Lei n. 10.931/2004.
3. Nos embargos de declaração, foi alegada violação dos arts. 51 e 53 do CDC e às
Súmulas n. 543 do STJ e 1, 2 e 3 do TJSP. No entanto, os embargos foram
rejeitados.
4. No recurso especial, a parte recorrente apontou violação dos arts. 51, 53, 54-F
do CDC e 23 da
além da Súmula n. 543 do STJ, defendendo a
Lei n. 9.514/1997,
possibilidade de rescisão contratual com restituição de valores, sob o argumento de
que se aplicam as normas do CDC e não as da
ou do Tema n.
Lei n. 9.514/1997
1.095 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54035333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 165f389a-03c1-4c66-9258-b30b65d83423

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível rescindir contrato de
compra e venda de imóvel quitado com restituição de valores pagos à luz do CDC
e da Súmula n. 543 do STJ, afastando-se a aplicação da
e do
Lei n. 9.514/1997
Tema n. 1.095 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegação de violação de
enunciado sumular por não se enquadrar no conceito de "lei federal" previsto no
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
a
7. As teses recursais relativas aos arts. 51, 53 e 54-F do CDC e 23 da
não foram objeto de debate no acórdão recorrido, configurando
Lei n. 9.514/1997
ausência de prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas n. 282 do STF
e 211 do STJ.
8. A argumentação da parte recorrente, ao se limitar a defender a aplicação do
CDC, é dissonante dos fundamentos do acórdão recorrido, que afastou a rescisão
contratual com base na quitação do contrato e na desnecessidade de registro da
garantia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
"1. É inviável o conhecimento de recurso especial quanto à
Tese de julgamento:
alegação de violação das teses repetitivas ou dos enunciados sumulares, por não se
enquadrarem no conceito de "lei federal". 2. A ausência de prequestionamento
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ. 3. A argumentação dissonante dos fundamentos do acórdão
recorrido atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF".
CDC, arts. 51, 53 e 54-F;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/1997,
arts. 32 e 42.
art. 23; Lei n. 10.931/2004,
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmulas n. 282 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.052.990/GO,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 1.989.881/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
26/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.639.314/MG,
julgados em 4/4/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54035333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 165f389a-03c1-4c66-9258-b30b65d83423

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 165f389a-03c1-4c66-9258-b30b65d83423

RECURSO ESPECIAL No 2236440 - SP (2025/0368402-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUCIMARA FERRAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE
SOUZA - SP330657
RECORRIDO
: MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADA
: FABÍOLA SOARES DE SOUSA - SP175839
RECORRIDO
: PICK MONEY COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS
ADVOGADA
: ADRIANA PEREIRA DIAS - SP167277
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE
VALORES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores em que a parte
autora buscou rescindir contrato de compra e venda de lote e obter a devolução das
quantias pagas com fundamento no CDC e na Súmula n. 543 do STJ.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindindo o contrato e
condenando a parte ré à restituição de valores. O TJSP reformou a sentença,
julgando improcedente a ação, sob o fundamento de que o contrato estava
quitado, sendo irrevogável e irretratável e afastando a necessidade de registro da
garantia, conforme os arts. 32 e 42 da Lei n. 10.931/2004.
Documento eletrônico VDA52492123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: a9d0784c-269b-4523-9beb-2e3f064d723f

3. Nos embargos de declaração, foi alegada violação dos arts. 51 e 53 do CDC e às
Súmulas n. 543 do STJ e 1, 2 e 3 do TJSP. No entanto, os embargos foram rejeitados.
4. No recurso especial, a parte recorrente apontou violação dos arts. 51, 53, 54-F do
CDC e 23 da
além da Súmula n. 543 do STJ, defendendo a
Lei n. 9.514/1997,
possibilidade de rescisão contratual com restituição de valores, sob o argumento de
que se aplicam as normas do CDC e não as da
ou do Tema n.
Lei n. 9.514/1997
1.095 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível rescindir contrato de
compra e venda de imóvel quitado com restituição de valores pagos à luz do CDC e
da Súmula n. 543 do STJ, afastando-se a aplicação da
e do Tema
Lei n. 9.514/1997
n. 1.095 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegação de violação de
enunciado sumular por não se enquadrar no conceito de "lei federal" previsto no
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
a
7. As teses recursais relativas aos arts. 51, 53 e 54-F do CDC e 23 da
não foram objeto de debate no acórdão recorrido, configurando
Lei n. 9.514/1997
ausência de prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas n. 282 do STF e
211 do STJ.
8. A argumentação da parte recorrente, ao se limitar a defender a aplicação do CDC,
é dissonante dos fundamentos do acórdão recorrido, que afastou a rescisão contratual
com base na quitação do contrato e na desnecessidade de registro da garantia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
"1. É inviável o conhecimento de recurso especial quanto à
Tese de julgamento:
alegação de violação das teses repetitivas ou dos enunciados sumulares, por não se
enquadrarem no conceito de "lei federal". 2. A ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA52492123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: a9d0784c-269b-4523-9beb-2e3f064d723f

impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 do STF
e 211 do STJ. 3. A argumentação dissonante dos fundamentos do acórdão recorrido
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF".
CDC, arts. 51, 53 e 54-F;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/1997, art. 23;
arts. 32 e 42.
Lei n. 10.931/2004,
STJ, Súmula n. 211; STF, Súmulas n. 282 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.052.990/GO,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 1.989.881/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
26/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados
REsp n. 1.639.314/MG,
em 4/4/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUCIMARA FERRAZ DE
AQUINO com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação nos autos de
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores.
O julgado foi assim ementado (fl. 641):

Apelação – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação de rescisão
contratual c/com restituição de valores – Sentença parcial procedência com resolução
do contrato e retenção de 75% do valor – Inconformismo das partes –Pretensão de
retenção menor pela autora e de que não seja autorizada a rescisão pelas rés –
Contrato firmado que tem grande destaque em relação a se tratar de contrato quitado,
irrevogável e irretratável, por cédula de crédito bancário, cujo contrato foi firmado,
também com referida cláusula – Impossibilidade, no caso concreto, de rescisão não se
aplicando os
IV, do CDC e
do CC, nem as súmulas 1 do TJSP e 543
art. 51,
art. 413
do STJ – Precedentes Sentença reformada para julgar o pedido autoral improcedente
– Recurso da autora desprovido e recursos das rés providos.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
688):

Documento eletrônico VDA52492123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: a9d0784c-269b-4523-9beb-2e3f064d723f

Embargos de Declaração – Embargos opostos de caráter infringentes –
Impossibilidade na espécie – Mesmo para fins de prequestionamento os embargos
devem se ater ao ditame do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
– Embargos
rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 51, 53 e 54-F do
CDC e 23 da
e da Súmula n. 543 do STJ.
Lei n. 9.514/1997
Afirma a existência de dissimulação e desvirtuamento da alienação
fiduciária, uma vez que não houve a constituição formal da mora nem a consolidação
da propriedade para que fosse afastada a aplicação do CDC.
Aduz que não se aplica ao caso as norma da
nem o
Lei n. 9.514/1997
Tema n. 1.095 do STJ, pois a parte recorrida não provou a existência do registro da
garantia na matrícula do lote.
Alega que a ausência do registro da garantia fiduciária possibilitaria a
rescisão do contrato de compra e venda.
Assevera que, "além de considerar válida a alienação fiduciária que
claramente trata-se de uma manobra ilegal, o v. Acórdão recorrido, afastou, de forma
equivocada, a responsabilidade das Recorridas pelo reembolso de quantias já pagas,
submetendo o consumidor em desvantagem exagerada" (fl. 668).
Pontua que o
da
foi violado, visto que o acórdão
art. 23
Lei n. 9.514/1997
recorrido considerou válida a garantia fiduciária, mesmo sem a individualização da
matrícula e do respectivo registro da garantia.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o
provimento do recurso para que, reformando o acórdão recorrido, seja reconhecida a
possibilidade de rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos.
As contrarrazões fora apresentadas às fls. 696-711 e 713-733.
Documento eletrônico VDA52492123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: a9d0784c-269b-4523-9beb-2e3f064d723f

Admitido o apelo extremo (fls. 735-740), os autos ascenderam a esta
Corte.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual c/c restituição de
valores em que a parte autora buscou rescindir contrato de compra e venda de lote e
receber a restituição das quantias pagas com aplicação do CDC e da Súmula n. 543
do STJ.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, rescindindo o compromisso de compra e venda e condenando a parte ré
solidariamente à restituição de valores.
A Corte estadual reformou a sentença para julgar improcedente a
ação, afastando a possibilidade de rescisão do contrato por estar quitado e assentando
a desnecessidade de registro da garantia, conforme os arts. 32 e 42 da
Lei n. 10.931/2004.
Nos aclaratórios opostos, foi sustentada a infringência dos arts. 51 e 53 do
CDC e das Súmulas n. 543 do STJ e 1, 2 e 3 do TJSP. Porém, foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 51, 53 e 54-F do
CDC e 23 da
assim como da Súmula n. 543 do STJ, defendendo a
Lei n. 9.514/1997,
possibilidade de rescisão do contrato com a restituição de valores, sob o argumento
de que se aplica à hipótese as regras do CDC e não o Tema n. 1.095 do STJ, nem as
regras da Lei n. 9.514/1997.
É inviável em recurso especial a análise de ofensa a teses repetitivas ou
enunciados sumulares por não se enquadrarem no conceito de "lei federal" (art. 105,
III, , da Constituição Federal).
a
Documento eletrônico VDA52492123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: a9d0784c-269b-4523-9beb-2e3f064d723f

As teses recursais acerca das questões infraconstitucionais relativas à
violação dos arts. 51, 53 e 54-F do CDC e 23 da
não foram objeto
Lei n. 9.514/1997
de debate no acórdão recorrido, a despeito da oposição dos embargos de declaração,
de modo que não houve o indispensável prequestionamento.
Caso, portanto, de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
para que se tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a
questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a
imprescindível manifestação pelo tribunal de origem, que deverá emitir juízo de
valor acerca dos dispositivos legais ao decidir por sua aplicação ou afastamento no
caso concreto, o que não ocorreu na espécie.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
282
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A matéria referente aos arts. 884 do CC/2002 e 503 do NCPC não foi objeto
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n.o 282 do STF, aplicável por analogia.
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.052.990/GO,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
)
28/9/2022.

Registre-se que somente a indevida rejeição dos embargos de declaração
opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de
dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à
Documento eletrônico VDA52492123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: a9d0784c-269b-4523-9beb-2e3f064d723f

solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do
prequestionamento ficto previsto no
do CPC, desde que, no apelo extremo,
art. 1.025
seja arguida violação do
do CPC, situação que autoriza o STJ a reconhecer
art. 1.022
o vício e, superando a supressão de instância, analisar o pedido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL APORTADO EM EMPRESA AO ARGUMENTO DE
FRAUDE. OFENSA ATRAVÉS DE MENSAGENS PARTICULAR DE
WHATSAPP PARA OUTREM. ÔNUS DA PROVA.
I DO
ART. 373,
CPC/2015.
DANOS NÃO PROVADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025
DO
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO.
CPC/2015.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).
2. ''A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC/15,
art. 1.022
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.639.314/MG,
TERCEIRA TURMA, julgado em 4.4.2017, DJe 10.4.2017).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Súmula
7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.989.881/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
)
30/9/2022.

Ademais, a Corte de origem afastou a possibilidade de rescisão
contratual sob os fundamentos de que no pacto firmado constou, em destaque, que se
tratava de contrato de compra e venda quitado, irrevogável e irretratável, bem como
de que era desnecessário o registro da garantia, nos moldes dos arts. 32 e 42 da
Lei n. 10.931/2004.
Documento eletrônico VDA52492123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: a9d0784c-269b-4523-9beb-2e3f064d723f

A parte recorrente, contudo, ao se limitar a defender a possibilidade da
rescisão contratual com base nas normas do CDC, apresenta argumentação
dissonante dos fundamentos do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula n. 284
do STF.
Apesar de fundar o recurso especial na alínea
do permissivo
c
constitucional, a parte não se desincumbiu de atender minimamente os requisitos
essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que torna inviável o conhecimento do
apelo nobre quanto à divergência jurisprudencial.
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em favor da parte ora
recorrida, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52492123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/11/2025 17:00:01
Código de Controle do Documento: a9d0784c-269b-4523-9beb-2e3f064d723f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.236.440 / SP
Número Registro: 2025/0368402-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11082328020238260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIMARA FERRAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA - SP330657
RECORRIDO
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: FABÍOLA SOARES DE SOUSA - SP175839
RECORRIDO
: PICK MONEY COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
ADVOGADA
: ADRIANA PEREIRA DIAS - SP167277
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:33
Código de Controle do Documento: d39375f8-9954-420a-9789-e11668c4687c

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:33
Código de Controle do Documento: d39375f8-9954-420a-9789-e11668c4687c